Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703394-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO ALESSANDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença movido por MARCELO ALESSANDRO DA SILVA, indeferiu pedidos de constrição patrimonial de restrição do nome do agravante, e determinou ao agravado, para fins de apreciação do pedido de penhora do bem imóvel localizado na QI 07, Conjunto K, Casa no 27, Guará I, que juntasse aos autos a matrícula atualizada, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, III, do CPC (ID 255340762). O recorrente opôs embargos de declaração no ID 257376699, reiterando alegação de excesso de execução que havia sido apreciada quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo o recurso rejeitado pela decisão de ID 259397664. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria rejeita dado as alegações deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se integralmente o cálculo apresentado pelo exequente e determinando-se o regular prosseguimento da execução, com possibilidade de imediata constrição patrimonial. Narra o agravante que a decisão agravada incorre em múltiplos vícios, dentre os quais destaca a violação aos limites objetivos da coisa julgada, o excesso de execução decorrente da adoção de critérios de cálculo não previstos no título executivo, a indevida incidência de juros sobre o valor da causa, a existência de erro jurídico na interpretação das sucessivas majorações de honorários ocorridas no curso do processo e a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada. Sustenta que a sentença de mérito fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, percentual posteriormente majorado para 11% em sede de apelação, e, em seguida, elevado para 12,65% por força da majoração de 15% determinada no julgamento do agravo em recurso especial, esclarecendo que tal acréscimo deve incidir sobre o percentual já existente, e não substituí-lo. Afirma que, ao apreciar o agravo interno no recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou nova majoração de 5%, a ser aplicada sobre o valor já arbitrado, mas sem jamais fixar diretamente os honorários no teto legal de 20%, sendo este percentual citado apenas como limite máximo a ser observado, e não como base de cálculo definitiva. Alega que o exequente, entretanto, apresentou cumprimento de sentença adotando honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, ampliando indevidamente o conteúdo econômico do título judicial. Aduz que o valor correto dos honorários, segundo a metodologia que reflete fielmente as decisões proferidas ao longo do processo, seria de 13,28% sobre o valor bruto da causa, resultando em débito de R$ 31.688,31, e não no montante de R$ 95.965,34 pleiteado pelo agravado. Pondera que tal equívoco não se trata de mero erro aritmético, mas de erro jurídico-interpretativo, pois confunde majoração recursal com substituição do percentual fixado, ocasionando indevido excesso de execução e violando frontalmente o art. 509, §4o, do CPC, que veda a modificação do título judicial na fase de cumprimento. Argumenta que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação e admitir o prosseguimento da execução com base em cálculo incompatível com o título, incorreu também em nulidade por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não enfrentou as teses especificamente deduzidas na impugnação e nos embargos de declaração, limitando-se a conclusões genéricas. Defende que o conjunto de vícios apontados revela a presença de probabilidade do direito capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ressaltando ainda a existência de periculum in mora diante da iminência de atos constritivos que podem lhe causar prejuízo patrimonial grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução, bem como o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a violação à coisa julgada, o excesso de execução e o erro jurídico no cálculo do exequente, com determinação de adequação do cumprimento de sentença ao percentual de 13,28% fixado conforme a sequência recursal do processo, afastando-se a adoção do patamar de 20% e condenando-se o agravado ao pagamento de honorários sobre o excesso indevidamente pleiteado. Preparo regular, conforme certificado no ID 80662715. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento, “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, verifica-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento, considerando a preclusão da matéria tratada pelo agravante, de forma completamente dissociada do conteúdo da decisão agravada. ambas as pretensões deduzidas no recurso. Destaco que o artigo 1.016, III, do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão efetivamente agravada, além do próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada e com o conteúdo da decisão agravada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: "[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial." (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito da alegação de excesso de execução sustentada pelo agravante, visando a limitação dos honorários advocatícios em execução à valor equivalente a 13,28% sobre o valor atualizado da causa além de alteração da forma de incidência de encargos de mora. De fato, trata-se de matéria superada no curso do cumprimento de sentença, tendo a decisão ora agravada, proferida em 6 de novembro de 2025, no ID 255340762, mantida em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 259397664, se limitado a deliberar sobre a pertinência na adoção de medidas constritivas e restritivas vindicadas pelo agravado, para prosseguimento da execução. Confira-se, a propósito, o teor da decisão agravada: “A parte exequente apresentou as petições de ID's 254489460 e 254632786, nas quais requer: a) a penhora do imóvel localizado na QI 07, Conjunto K, Casa no 27, Guará I. b) a penhora SISBAJUD pelo período de 60 dias. c) a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC, SE- RASA e cartórios de protesto). d) a expedição de ofícios à TERRACAP e SEFAZ/DF. e) a intimação da Síndica do Edifício Washington, Sra. Rosa Mirta, situada na Chácara 128-A, Lote 13 – Taguatinga/DF, para que informe quantos e quais apartamentos são de propriedade do executado. f) averbação premonitória da execução junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Detran/DF, para prevenir transferência de bens. g) o protesto do título executivo judicial. h) a intimação do executado para apresentar a relação de bens penhoráveis. DECIDO. Indefiro, por ora, o pedido de penhora SISBAJUD, vez que já foi realizada penhora no mês de outubro e o resultado foi irrisório. Indefiro o pedido de inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, bem como de protesto, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem prejuízo, expeça-se a certidão do art. 517, §1o, do CPC e intime o exequente a imprimi-la por seus próprios meios. Do mesmo modo, eventual averbação na matrícula de imóveis e perante o DETRAN compete ao próprio exequente, por força do art. 828 do CPC, devendo comunicar ao Juízo as averbações efetivadas. Portanto, expeça-se a certidão do art. 828 do CPC. Em relação a expedição de ofícios à Terracap e à SEFAZ, verifico que já houve pesquisa junto aos sistemas disponíveis a este Juízo para procura de bens penhoráveis do devedor, entre os quais INFOJUD (ID.252913160), que busca imóveis em nome da parte executada. Assim, INDEFIRO o pedido deduzido, porque a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda depende de indicação, por parte do exequente, da efetiva existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, pois a indicação de bens penhoráveis é um ônus que a lei lhe impõe, não podendo repassá-lo ao Juízo. Ademais, em que pese o dever do Juiz de colaborar para a efetividade da execução, promovendo o afastamento de empecilhos eventualmente existentes à busca de bens pela própria parte, no caso em exame o exequente não comprovou, sequer indicou qual seria sua dificuldade em acessar as informações pedidas diretamente ao Órgão competente, sendo certo que basta pedir a informação, ou pesquisar junto aos assentamentos notariais, pagando os custos da diligência, para alcançar a informação pedida. É dizer, não precisa da interferência do Juízo para alcance da sua pretensão, o que demanda a rejeição do seu pedido. Em abono, cito recentes precedentes jurisprudenciais deste e. Corte Local de Justiça: (...) Indefiro o pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, considerando-se que se trata de medida excepcionalíssima, cabível quando esgotados os meios de localização de bens, sendo certo que, no caso dos autos, as diligências ainda não se esgotaram, sendo certo que há notícias de imóvel passível de penhora. Em relação ao pedido de intimação da síndica do condomínio do Edifício Washington, não indiquei nos autos documento que comprove que o executado possui qualquer relação jurídica com o condomínio, de modo que se justifique a diligência. Faculo ao exequente prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o alegado. Quanto ao pedido de penhora do imóvel localizado na QI 07, Conjunto K, Casa no 27, Guará I, intimo o exequente a juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, III, do CPC. (ID 255340762) Assim, a matéria efetivamente tratada na decisão agravada não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento, que apresenta razões completamente dissociadas no decisum. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Quanto à impugnação apresentada no recurso, relativa à excesso de execução, visando a alteração da forma de apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, trata-se de alegação já apreciada no curso do cumprimento de sentença, por provimentos judiciais preclusos. Com efeito, verifica-se que a alegação de excesso de execução foi apreciada e acolhida pela decisão de ID 243440738, proferida em 21 de julho de 2025, oportunidade em que foi determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição do percentual correto de incidência dos honorários e atualização da obrigação, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução, ao argumento de que o percentual de honorários está incorreto, além da indevida inclusão de juros sobre o valor da causa. Requer o acolhimento da impugnação, com fixação de honorários de advogado sobre o reconhecido excesso. O exequente se manifestou reiterando a inicial, discordando do alegado excesso, bem como alegando a intempestividade da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. REJEITO a tese de intempestividade da impugnação, vez que a contagem de prazos em processos eletrônicos se dá de maneira diversa de em autos físicos, sendo certo que, em consulta ao painel de intimações, o executado somente tomou ciência da decisão em 14/05/2025, motivo pelo qual a impugnação é tempestiva. Em relação ao alegado excesso de execução, entendo por acolhê-lo, vez que da análise dos autos, verifico que houve fixação de percentual sobre percentual. Em sede de sentença, fixou-se o montante de 10% sobre o valor da causa (ID 233354511). Em agravo em recurso especial, houve majoração para 11% (ID 233354515). Irresignada, a parte interpôs recurso especial, oportunidade em que os honorários foram majorados em 15% sobre o valor anteriormente arbitrado (ID 233355347). Posteriormente, houve nova majoração em 5% (ID 233355348), limitado a 20%. Portanto, não se trata simplesmente de aplicar o percentual de 20%, como fez o exequente, fazendo-se necessário incidir percentual sobre percentual. No que tange aos juros aplicados sobre o valor da causa, entendo serem indevidos. Por outro lado, a atualização monetária do valor da causa é plenamente possível, vez que garante a correção do valor devido, este é o entendimento consolidado na súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, que dispõe que uma vez arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Por outro lado, o acréscimo de juros a este valor é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito. Do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de que apure o valor efetivamente devido, observando-se os percentuais de honorários e a atualização do valor da causa. No mais, condeno o autor ao pagamento de honorários de 10% sobre o reconhecido excesso, nos moldes do art. 85,§2o, do CPC.” A Contadoria Judicial realizou a apuração determinada na referida decisão, delimitando o valor da verba honorária de acordo com o sugerido pelo recorrente, em 13,282% sobre o valor atualizado da causa, concluindo que o valor atualizado da dívida, apurado até 23 de julho de 2025, alcançava a quantia de R$ 51.327,36 (cinquenta e um mi, trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). O referido valor foi homologado pelo Juízo de origem na preclusa decisão de ID 247119647, proferia em 21 de agosto de 2025, confira-se: “Diante da ausência de impugnação específica e concordância entre as partes, homologo os cálculos de ID 243779107. Faculto ao executado prazo de 15 (quinze) dias para pagamento. Intime-se. Quanto ao pedido de honorários sobre o excesso de execução, verifico que já foram arbitrados ao ID 243440738.” Assim, resta patente que a matéria discutida no agravo de instrumento está acobertada pela preclusão. Diante dessa constatação, cumpre consignar à luz do art. 507 do CPC, que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, é vedado à parte discutir no processo as questões sobre as quais já se tenha operado a preclusão. A preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em virtude de não o ter exercido no tempo, no modo ou na forma estabelecidos pela lei. Em outras palavras, a preclusão extingue o direito de praticar um ato processual; pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal, especificamente, ocorre quando a parte deixa de praticar um ato dentro do prazo legal ou judicial determinado. 2. Os recorrentes impugnam, por via transversa, os cálculos realizados pela contadoria judicial que foram utilizados pelo juízo para conduzir o cumprimento de sentença e os atos de constrição patrimonial. Todavia, a matéria encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, já que os executados não apresentaram qualquer recurso ou questionamento quando foram intimados para se manifestar quanto aos cálculos em questão, fato que levou à sua homologação 3. Assim, operada a preclusão sobre a matéria, não cabe a análise da impugnação apresentada de forma intempestiva. A decisão recorrida deve ser preservada.4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2073513, 0741315-24.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.) Assim, quanto à matéria debatida no recurso, relativa à alegação de excesso de execução, envolve argumentos preclusos nos autos. Conclui-se, portanto, que além de apresentar argumentos e requerimentos dissociados da decisão agravada, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal, o recorrente apresenta impugnações volvidas à rediscussão de decisões preclusas no curso do processo. Destaco, por fim, caso sobrevenha eventual conta de liquidação atualizada por parte do agravado, com valores que excedam à mera atualização da conta de liquidação realizada pela Contadoria Judicial e homologada pelo Juízo da causa, deve a questão ser submetida à apreciação nos autos de origem, pois a interposição do recurso não transfere a competência para julgamento da causa ao segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator